Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÂO, QUE É A MEDIDA DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. ALTERAÇÃO PELA LEI 14.879/2024. VIGÊNCIA EM 04/06/2024. SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. SUSCITADO: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DA NOVIDADE LEGAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVANTE PARA ESTE FIM A DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE).
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, após declínio da competência pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. O incidente em questão foi instaurado em ação de cobrança decorrente de negócio jurídico no qual eleito o foro de Brasília/DF, para eventuais demandas. 1.1. O Juízo Suscitado entendeu que a parte autora possui sede em Ceilândia/DF, enquanto a requerida possui sede em Santana do Parnaíba/SP, ou seja, a eleição de foro (Brasília/DF) não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, razão pela qual configurado o ajuizamento de ação em juízo aleatório, passível de declinação de competência de ofício, consoante art. 63, §1o e §5o, do Código de Processo Civil. 1.2. Por sua vez, o Juízo Suscitante argumenta que o Instrumento Particular de Acordo para Confissão e Pagamento de Dívida, o qual embasa a ação originária, foi firmado pelas partes em 2 de abril de 2024, somente havendo a Lei no 14.879/2024 (a qual mitigou a ampla liberd,ade das partes de escolherem esse foro para as ações oriundas de seus direitos e obrigações) entrado em vigor no dia 6 de junho daquele ano. Ou seja, as partes escolheram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília quando a lei assim lhes permitia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser dirimida cinge-se em aferir qual juízo competente para processar e julgar a ação de cobrança na origem, proposta após a entrada em vigor da Lei n. 14.879/2024, em foro eleito entre as partes, mediante negócio jurídico firmado em momento anterior à alteração legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 (a qual entrou em vigor na data de sua publicação), alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, constituindo o ajuizamento de ação em juízo aleatório prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 3.1. Acerca do marco temporal para a aplicação da nova lei, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aplica-se aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 04/06/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024. Quanto às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, a nova legislação não será aplicada, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula n. 33/STJ (STJ, CC 206.933-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, DJE: 13/02/2025). 3.2. O que importa, assim, para aplicação da nova lei é a data do ajuizamento da ação (se antes ou depois da alteração legal), sendo irrelevante o momento no qual firmado o negócio jurídico pré-processual entre os litigantes.
4. A fixação do referido marco vai ao encontro do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 4.1. Desse modo, no caso, nada obstante o ajuste contratual (e consequentemente a cláusula de eleição de foro) tenha sido editado em 02/04/2024, anteriormente à lei nova (cuja vigência ocorreu em 04/06/2024), a ação foi ajuizada em 08/05/2025, após sua vigência, sendo possível e adequada a declinação de ofício da competência, na forma da nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC. 4.2. Precedente desta 2a Câmara Cível em caso similar: “[...] 3. A redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil dada pela Lei n. 14.879/2024 aplica-se somente aos processos iniciados após a sua vigência. A referida Lei não será aplicada às ações propostas em momento anterior à sua vigência. Ocorrerá a prorrogação da competência nesses casos. [...]” (Acórdão 1997780, 0711628-02.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Suscitante).
Tese de julgamento: “A nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aplica-se aos processos cuja petição inicial tenha sido protocolada após 04/06/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024, sendo irrelevante para este fim o momento no qual firmado o negócio jurídico pré-processual entre os litigantes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, 63, §§ 3o e 5o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 206.933-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 6/2/2025, DJE: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1997780, 0711628-02.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/05/2025.